Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-30.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a valor inferior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a valor inferior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Admissibilidade da cobrança, conforme o entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. Ausência, entretanto, da comprovação da prestação do serviço. Restituição na forma simples. PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Restituição, todavia, que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.